Tribunal: TJSP
Processo: 1015185-24.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ção de evento futuro e incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Embora se afigure viável o pedido de ressarcimento dos gastos com a reforma do estabelecimento comercial, sobretudo porque, de fato, houve inversão da posse em favor da promitente vendedora, não há nos autos documentação idônea a evidenciar a extensão das despesas, tampouco o efetivo responsável pelos pagamentos – Juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda por ocasião da apresentação da réplica – Intempestividade e imprestabilidade – Honorários recursais devidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015185-24.2015.8.26.0006; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/09/2020

Data de publicação:

05/10/2020

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cc indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Contrato verbal de compra e venda de estabelecimento comercial de ensino – Autora que, embora alegue que a exigibilidade do preço estava condicionada a implementação de evento futuro e incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Embora se afigure viável o

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cc indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Contrato verbal de compra e venda de estabelecimento comercial de ensino – Autora que, embora alegue que a exigibilidade do preço estava condicionada a implementação de evento futuro e incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Embora se afigure viável o pedido de ressarcimento dos gastos com a reforma do estabelecimento comercial, sobretudo porque, de fato, houve inversão da posse em favor da promitente vendedora, não há nos autos documentação idônea a evidenciar a extensão das despesas, tampouco o efetivo responsável pelos pagamentos – Juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda por ocasião da apresentação da réplica – Intempestividade e imprestabilidade – Honorários recursais devidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015185-24.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDREIA DE SOUZA LUZ, é apelado MARIA HELENA ADRIANI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14879
Apelação Cível no 1015185-24.2015.8.26.0006
Apelante: Andreia de Souza Luz
Apelado: MARIA HELENA ADRIANI
Interessado: NOSSA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA -
ME
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Sinval Ribeiro de Souza
Apelação Ação de cobrança cc indenizatória por
danos morais
Sentença de improcedência dos
pedidos iniciais Contrato verbal de compra e venda
de estabelecimento comercial de ensino Autora que,
embora alegue que a exigibilidade do preço estava
condicionada a implementação de evento futuro e
incerto, não se desincumbiu do ônus de comprovar
suas alegações Embora se afigure viável o pedido de
ressarcimento
dos
gastos
com
a
reforma
do
estabelecimento comercial, sobretudo porque, de fato,
houve inversão da posse em favor da promitente
vendedora, não há nos autos documentação idônea a
evidenciar a extensão das despesas, tampouco o efetivo
responsável
pelos
pagamentos

Juntada
de
documentos
indispensáveis
ao
ajuizamento
da
demanda por ocasião da apresentação da réplica
Intempestividade e imprestabilidade
Honorários
recursais devidos
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Em “ação de cobrança cc indenizatória
por danos morais”, a r. sentença (fls. 769/772), de relatório adotado,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Recorreu a autora (fls. 774/782) a
sustentar, em síntese, ter sido surpreendida com a informação de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
escola não poderia mais funcionar em virtude da “falta de atendimento
dos dispositivos legais” (fls. 776); que, embora a autora tenha efetuado
a reforma das instalações da escola, a fim de atender às exigências da
Municipalidade, “após a conclusão das obras de adequação,
maliciosamente a apelada tomou a escola sem qualquer justificativa
plausível, pois faltava apenas, 6 meses para o início do pagamento das
mensalidades” (fls. 776); que a r. sentença recorrida desconsiderou que
a confissão corrobora a validade do contrato verbal; que a notificação
extrajudicial também deveria ter sido considerada para fins de provar a
celebração do negócio; que o relato das testemunhas foi unânime no
sentido de comprovar que a autora, responsável pela reforma da escola,
era a proprietária do estabelecimento; que, “se o magistrado tivesse sido
auxiliado por um perito certamente não teria este entendimento, pois
trata-se de procedimento normal nas empresas de engenharia na
formação de custo de obras, até porque o mesmo teria visitado a obra e
verificado que as fotos constantes das fls 391 a 422 são documentos
que mostram o tipo e a qualidade dos serviços, e, constataria que o
depoimento das testemunhas foram fieis ao afirmar que foi uma grande
reforma” (fls. 778); que a própria ré reconheceu a “realização do
negócio, a existência do contrato verbal, a realização da reforma por
parte da Apelante e a necessidade de apuração de haveres, e
compensação financeira dos investimentos realizados” (fls. 779); que a
r. sentença recorrida se omitiu no tocante à existência de documentos
que comprovam o dispêndio de verba na aquisição de materiais de
construção; que a omissão da ré no tocante ao funcionamento irregular
da escola demonstra que ela agiu de má-fé; que a autora suportou
prejuízos de natureza moral, razão pela qual deve ser indenizada; que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
r. sentença recorrida carece de fundamentação adequada.
Recurso
preparado
(fls.
783)
foi
respondido (fls. 791/810).
Em
razão
da
insuficiência
no
recolhimento do preparo recursal, a autora foi intimada a complementá-
lo (fls. 812/814).
Preparo recursal complementado (fls.
817/818).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 827).
É o relatório.
Narra a petição inicial que as partes, em
janeiro de 2014, celebraram contrato verbal de compra e venda do
estabelecimento comercial denominado “Nossa Escola de Educação
Infantial e Fundamental Ltda. ME”.
A
apelante sustenta que a escola
necessitava de uma reforma, razão pela qual o preço da venda seria “o
valor da reforma mais R$ 120.000,00” (fls. 01). Alega, ainda, que as
partes acordaram “que a requerente tinha dois anos para verificar se o
negócio daria certo ou não” (fls. 01), de modo que, “caso a escola não
desse certo , a requerente além da reforma pagaria as indenizações
dos funcionários, assim como todas as pendencias da escola inclusive o
encerramento da mesma, no caso da requerida não desejar continuar
com o negócio” (fls. 02) e a vendedora, por seu turno, “não receberia
os R$ 120.000,00” (fls. 02). Se, contudo, o negócio desse certo, “em
janeiro de 2016 a requerida faria a transferência do contrato social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para o nome da requerente e começava a receber as parcelas” (fls. 02).
A apelante afirma ter sido surpreendida
com a informação de que a escola operava de forma irregular, o que,
inclusive, culminou na edição, pela Secretaria da Educação Municipal,
de Portaria que cessou a autorização de funcionamento do
estabelecimento de ensino. Alega que, a fim de atender às exigências
municipais, foram necessárias diversas obras no local, o que resultou
em gastos na ordem de R$ 307.763,12.
Por fim, aduz que, embora tenha
desembolsado o equivalente a R$ 586.371,29, “em 12/06/2015, foi
surpreendida com uma Notificação da requerida dando um prazo de 72
horas para o pagamento de R$ 120.000,00 ou a devolução da escola e
em 02/07/2015, foi novamente surpreendida com as presenças dos srs:
André Adriani e Kleber Adriani Stancari, comunicando aos
funcionários de que a partir daquela data a requerida e os mesmos
assumiriam novamente a administração da escola e que a requerente
estava definitivamente afastada da referida escola” (fls. 03).
Diante dos fatos narrados, a apelante
pretende a condenação da apelada a proceder ao ressarcimento de R$
586.371,29, a título de danos materiais, além do pagamento de 50
salários mínimos, a título de danos morais.
O D. Juízo de origem, após regular
instrução probatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos
termos da r. sentença recorrida, in verbis:
“(...) O negócio jurídico que envolveu as
partes litigantes foi concretizado de forma verbal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda que se reconheça que a autora esteve
na administração do estabelecimento, no que apesar de não
estarmos diante de um ato jurídico solene, soa por demasiado
negligente que um contrato cujos valores e obrigações
supostamente giraram em torno de meio milhão de reais tenha
sido realizado nos termos do que popularmente se diz "no fio do
bigode", ou seja, em honra da palavra que se deu, sem necessidade
de documento escrito e assinado.
Sobre a necessidade de realização de
reformas no prédio, inúmeros documentos apontam neste sentido.
(páginas 10/53)
Mas acerca do alegado desembolso, o que se
tem é apenas uma planilha de custos - página 55/61 - que
certamente não se presta a comprovar referida despesa. (R$
307.763,12)
Aliás, sequer é descrita ou comprovada a
origem destes recursos, o que afasta o argumento em caráter
definitivo.
O mesmo vale para o alegado aporte de
capital de R$ 130.00,00. Os comprovantes estão ausentes e de
onde estes recursos provieram ninguém sabe.
Muito embora tenha sido revogado o artigo
227, "caput", do Código Civil pelo novo CPC, ainda que admitida
a prova exclusivamente testemunhal, gastos de R$ 500.000,00
devem ser demonstrados por documentos, sob pena de se
chancelar possível lavagem de dinheiro.
Passando
as
testemunhas, o depoente
Magnum disse nada saber sobre as condições do negócio. Apenas
ficou sabendo pela irmã da ré que a escola fora vendida para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autora.
Sobre as tais obras, mencionou ter visto
movimentação de pessoas e materiais no local, mas entendo que
isto é pouco para corroborar a alegação de que mais de trezentos
mil reais foram gastos por ali.
Do mesmo modo, a testemunha Denise
ratificou desconhecer como a compra e venda da escola se deu.
Apenas por comentários ficou sabendo que houve um ajuste verbal
que dava à autora a posse do estabelecimento com a obrigação de
reformá-lo. E quando desse lucro, pagaria o preço à ré. Concluiu
que a irmã da ré e seus sobrinhos comunicaram que a escola havia
sido retomada.
A depoente Gabriela falou em sentido
contrário, dizendo que a autora apenas "assumiu o negócio". A
requerente deveria pagar o preço quando desse lucro, mas isto
não ocorreu. Finalizou dizendo que a autora disse que não iria
quitar o que devia porque havia reformado o prédio.
Nada há de substancial nestes depoimentos a
meu ver.
A reparação moral pretendida também não
prospera porque não há prova alguma de que a ré ofendeu a
honra ou a dignidade da autora. Ninguém viu ou presenciou a
requerida pronunciar que a autora desviou materiais de
construção de outras clientes para reformar a escola.
A autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório a contento.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
esta ação e EXTINTO este processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sucumbente, a parte autora pagará as custas
e os honorários do patrono do vencedor, fixados por este juízo em
10% do valor atualizado da causa desde o ajuizamento.
P.I.C.” (fls. 770/772).
Pois bem!
O artigo 1.142 do Código Civil conceitua
o estabelecimento empresarial como “todo complexo de bens
organizados, para exercício da empresa, por empresário, ou por
sociedade empresária”.
Tratando-se de universalidade de fato,
inúmeros são os elementos, corpóreos e incorpóreos, que podem ou não
compor o estabelecimento, como as marcas, os direitos decorrentes dos
contratos em geral, os equipamentos, títulos e etc. O local no qual as
atividades empresariais são desenvolvidas constitui, igualmente,
elemento do estabelecimento e, por isso, pode ou não estar contemplado
no contrato de trespasse.
O inconformismo não prospera.
Embora a apelante sustente que a
exigibilidade do preço verbalmente fixado dependia do implemento de
evento futuro e incerto o sucesso do negócio não há nada nos autos
que efetivamente corrobore a referida tese autoral.
A uma, porque a viabilidade de um
estabelecimento comercial de ensino é questão altamente subjetiva que,
desprovida de qualquer premissa minimamente objetiva exatamente a
hipótese dos autos , dificulta sua averiguação.
A duas, porque, conquanto o relato das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
testemunhas Denise Pereira dos Reis e Gabriela Osti Lorenzi tenha sido
uníssono no sentido de que, segundo boatos, o pagamento do preço
dependia da aferição de lucro pela escola, a própria apelante narrou que
a escola, em razão do trabalho por ela desenvolvido, “deu um grande
salto de qualidade a tal ponto de apenas em um ano dobrar o número
de alunos” (fls. 04), o que permite presumir que, aparentemente, a
condição de exigibilidade do preço foi implementada.
Nesta linha de raciocínio, o teor da
notificação extrajudicial, datada de junho de 2015 (fls. 82/83), apenas
corrobora o aparente implemento da condição de exigibilidade do
preço, já que a suposta vendedora menciona que, a despeito da
celebração das “intenções de compra e venda de estabelecimento
comercial educacional”, a compradora “não saldou o pagamento do
preço de R$ 120.000,00” (fls. 82).
A três, porque, a despeito das afirmações
lançadas pela suposta compradora, a verdade é que a apelante não
logrou comprovar que, da forma como narra, teria a apelada lhe
concedido tão extenso prazo para que ela pudesse decidir se remanescia
interesse no negócio.
Aliás, contraria a própria lógica negocial
pressupor que a vendedora, de modo verbal, concederia prazo de dois
anos, contados da imissão da compradora na posse do estabelecimento
para que, só então, fosse pago o preço convencionado.
Não por outra razão é que o D. Juízo de
origem asseverou que “ainda que se reconheça que a autora esteve na
administração do estabelecimento, no que apesar de não estarmos
diante de um ato jurídico solene, soa por demasiado negligente que um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato cujos valores e obrigações supostamente giraram em torno de
meio milhão de reais tenha sido realizado nos termos do que
popularmente se diz "no fio do bigode", ou seja, em honra da palavra
que se deu, sem necessidade de documento escrito e assinado”.
No tocante ao pedido de ressarcimento
dos valores gastos com as obras realizadas no estabelecimento de
ensino, melhor sorte não assiste à apelante.
Ainda que os documentos acostados aos
autos demonstrem que, para que as exigências municipais fossem
atendidas, a escola realmente necessitava de inúmeras obras de
adequação, a apelante não comprovou, por meio de documentação
idônea, o dispêndio dos valores dos quais pretende ser ressarcida.
Como bem pontuou o D. Juízo de origem,
“acerca do alegado desembolso, o que se tem é apenas uma planilha de
custos - página 55/61 - que certamente não se presta a comprovar
referida despesa. (R$ 307.763,12). Aliás, sequer é descrita ou
comprovada a origem destes recursos, o que afasta o argumento em
caráter definitivo”.
Neste ponto, pontue-se que a apelante,
em evidente desobediência aos ditames processuais, trouxe aos autos,
apenas por ocasião da apresentação da réplica (fls. 382/385), alguns
comprovantes indispensáveis ao ajuizamento da demanda sem, ao
menos, justificar eventual impossibilidade de fazê-lo no momento
oportuno, o que, por si só, demonstra a imprestabilidade da prova.
Sobre o tema, ensina Daniel Amorim
Assumpção Neves, que somente se admitirá “a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos” na hipótese em que a parte que os produzir “comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente” (Manual de Direito
Processual Civil, Volume Único, 9a edição, Editora Juspodivm,
Salvador: 2017, pág. 788), o que não se verifica in casu.
Ainda que se admitisse a extemporânea e
imotivada
apresentação
de
documentos
que,
reitere-se,
eram
indispensáveis ao ajuizamento da ação, os relatórios fotográficos de fls.
396/422 sequer estão datados e, embora evidenciem que, de fato, a
escola passou por inúmeras obras, não demonstram quando foram
realizadas, tampouco quem pagou por elas.
Aliás, o relatório circunstanciado e
conclusivo, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, dá conta de
que em janeiro de 2014 antes, portanto, da imissão da apelante na
posse do estabelecimento a escola já estava em processo de reforma
(fls. 423/425), o que apenas enfraquece a tese recursal.
Conquanto
se
afigure
relevante
a
alegação no sentido de que, operada a inversão da posse em favor da
promitente vendedora, os gastos relativos às obras devem ser
ressarcidos a quem efetivamente os dispendeu, sob pena de
enriquecimento ilícito, não há nada que demonstre que a apelante
figurou na qualidade de responsável financeira pelo custeio das
despesas.
Observe-se, neste ponto, que as planilhas
de fls. 433/434 e 475/476 foram elaboradas unilateralmente, razão pela
qual se mostram imprestáveis à finalidade pretendida pela apelante. Os
documentos de fls. 529/555, por seu turno, não passam de “planilhas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
custos de obra” e, por isso, não se prestam a comprovar o efetivo
desembolso dos valores perseguidos.
No
tocante
aos
comprovantes
de
pagamentos, não há nada a demonstrar que foi a apelante quem
dispendeu os valores perseguidos; ao contrário, os numerários, em sua
vasta maioria, foram quitados ora pela sociedade Souza Gonçalves
SEPC Ltda. (fls. 435/437, 445, 449, 469/473, 481, 483, 485, 487, 489,
491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 519,
521, 523, 525 e 528), terceira estranha à lide, ora pela própria escola
(fls. 442, 444, 446, 448, 450, 452/456, 461/462, 477/480), o que infirma
as alegações recursais.
Idêntica lógica se aplica às notas fiscais
de fls. 559/570, 572/579, 581/592, 594/629, 631/667 e 669/674, já que
a sociedade Souza Gonçalves SEPC Ltda., terceira estranha à lide,
figura na qualidade de destinatária dos produtos, o que reforça a
inviabilidade do acolhimento do pleito recursal.
Assim,
objetivamente
considerada
a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos
apresentados pelas partes, o inconformismo da apelante não revela o
desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em
consonância com os elementos carreados aos autos, é mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Os honorários de advogado devidos pela
apelante são majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa para neles incluir-se os recursais (CPC, art. 85,
§11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator